Tribunal: TJSP
Processo: 0004078-67.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – PRETENDE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL, PROGRESSÃO COM 40% (QUARENTA POR CENTO), NÃO OBSTANTE REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ALTERADA PELA LEI No 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME, NÃO MENCIONA "REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA", BASTA A REINCIDÊNCIA – OS PRINCÍPIOS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – PRETENDE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL, PROGRESSÃO COM 40% (QUARENTA POR CENTO), NÃO OBSTANTE REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ALTERADA PELA LEI No 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME, NÃO MENCIONA "REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA", BASTA A REINCIDÊNCIA – OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO PERMITEM A INTERPRETAÇÃO IGUALITÁRIA PARA REINCIDENTES E PRIMÁRIOS – AFORA ISSO, A INTENÇÃO DA LEI No 13.964/2019 – "PACOTE ANTICRIME" – FOI RECRUDESCER A LEGISLAÇÃO PENAL, NÃO TRAZER BENEFÍCIOS PARA OS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS E QUE SÃO REINCIDENTES – DECISÃO ESCORREITA, ESCORADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COLENDA 5a TURMA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0004078-67.2020.8.26.0509, da Comarca de
Araçatuba, em que é agravante SIDNEI TEODORO DA SILVA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004078-67.2020.8.26.0509 - Voto no 51857
2
Voto no 51857
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0004078-67.2020.8.26.0509
Comarca: ARAÇATUBA - (Processo no 0005817-12.2019.8.26.0509)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Sidnei Teodoro da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE PENAS – PRETENDE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL,
PROGRESSÃO COM 40% (QUARENTA POR CENTO), NÃO OBSTANTE
REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO
112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ALTERADA PELA LEI No
13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME, NÃO MENCIONA “REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA”,
BASTA
A
REINCIDÊNCIA
–
OS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE,
ISONOMIA
E
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO PERMITEM A INTERPRETAÇÃO
IGUALITÁRIA PARA REINCIDENTES E PRIMÁRIOS – AFORA ISSO, A
INTENÇÃO DA LEI No 13.964/2019 – “PACOTE ANTICRIME” – FOI
RECRUDESCER A LEGISLAÇÃO PENAL, NÃO TRAZER BENEFÍCIOS PARA
OS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS E QUE
SÃO
REINCIDENTES
–
DECISÃO
ESCORREITA,
ESCORADA
EM
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
COLENDA 5a TURMA – AGRAVO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
SIDNEI TEODORO DA SILVA, contra decisão do r. Juízo da
DEECRIM UR2 da comarca de ARAÇATUBA, da lavra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004078-67.2020.8.26.0509 - Voto no 51857
3
eminente Juiz de Direito Dr. Henrique de Castilho Jacinto, nos
autos da Execução no 0005817-12.2019.8.26.0509, que indeferiu
seu pedido de retificação de cálculo de pena, em face das
alterações decorrentes da Lei no 13.964/2019 (fls. 15).
O agravante incorreu no artigo 33, caput, e artigo
12 da Lei no 10.826/2003.
Alega que a Lei no 13.964/19 deu nova redação
ao artigo 112, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal),
passando a exigir a reincidência específica para a aplicação da
fração de 2/3 (60%) para progressão em caso de crime hediondo.
Sendo assim, diante de novatio legis in mellius, impõe-se a
retificação do cálculo (fls. 01/05).
Apresentada a contraminuta (fls. 18/21), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 23, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Carlos Daniel Vaz de Lima
Júnior pelo desprovimento do agravo (fls. 35/37).
É o relatório.
O agravante é reincidente e já foi condenado
por tráfico.
Soma 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de pena
para cumprir e o término está previsto para 27.02.2027 (fls.
06/08).
Foi realizado o cálculo de penas e registrou-se a
fração de 3/5 (três quintos) como necessária para progressão de
regime, uma vez que é reincidente e foi condenado por crime
equiparado a hediondo.
Ingressou a combativa Defesa com pedido de
retificação do cálculo, pois ao ler a Lei no 13.964/2019,
denominada “PACOTE ANTICRIME”, encontrou no novo inciso V,
do artigo 112 da LEP, interpretação mais favorável ao réu, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004078-67.2020.8.26.0509 - Voto no 51857
4
seja, de que, agora, bastaria o cumprimento de 2/5 (dois
quintos), ou seja, 40% (quarenta por cento) da pena, para
alcançar a progressão, não obstante reincidente e condenado
por crime assemelhado aos hediondos (fls. 09/14).
O pleito foi indeferido.
Agiu com acerto o ilustre Magistrado.
Princípios elementares de hermenêutica, o bom
senso e a razoabilidade, somados aos princípios constitucionais
da proporcionalidade e da individualização das penas não
permitem a conclusão de que o mesmo critério deve ser aplicado
para o condenado por crime hediondo que é “reincidente” e,
também, para o condenado por crime hediondo que é
“primário”, ressalvando-se apenas, o reincidente “específico”.
O princípio da isonomia material (artigo 5o,
caput, da Constituição Federal), bem como a necessidade de
efetiva proteção aos bens jurídicos tutelados, indica que
transformar as situações em iguais seria, na verdade,
desrespeitar ao discriminem eleito pelo legislador acerca da
reprovabilidade distinta dos delitos praticados e o dever de
individualização das penas.
O
legislador
não
empregou
o
termo
“reincidência específica”, basta a “reincidência” e a prática de
crime hediondo ou assemelhado.
O artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, alterado
pela Lei no 11.464/2007, e posteriormente, pela Lei no
13.769/2018, previa a necessidade do cumprimento de 2/5
(dois quintos) da pena se o sentenciado fosse primário ou, 3/5
(três quintos) se reincidente.
Os dispositivos foram revogados com a edição
da Lei 13.964/2019 PACOTE ANTICRIME, que alterou o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004078-67.2020.8.26.0509 - Voto no 51857
5
112 da LEP, e as frações foram equiparadas a 40% (quarenta
por cento), para o primário, e 60% (sessenta por cento) para o
reincidente, respectivamente.
Portanto, agora, quem foi condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado e for “primário”,
progride com 40% (quarenta por cento artigo 112, V, da LEP);
quem for condenado por crime hediondo ou equiparado, com
resultado morte, e é primário, progride com 50% (cinquenta por
cento artigo 112, VI, da LEP); e quem for condenado por crime
hediondo ou equiparado e é “reincidente”, progride com 60%
(sessenta por cento artigo 112, inciso VII, da LEP).
Simples, assim!
Não há dúvida interpretativa, não há lacuna,
não há necessidade de buscarmos interpretação analógica.
Afora
isso,
o
“PACOTE
ANTICRIME”
deu
tratamento mais rigoroso aos crimes cometidos com violência e
grave ameaça à pessoa, assim como aos crimes hediondos, que
sabidamente possuem gravidade acentuada.
Impõe-se,
assim,
a
aplicação
de
uma
interpretação teleológica, razoável, em consonância com a
vontade do legislador.
A questão já foi examinada nesta Corte de
Justiça por diversas vezes e outra não foi a solução encontrada,
conforme os seguintes precedentes: Agravo em Execução no
0002060-37.2020.8.26.0521,
Relator
WILLIAN
CAMPOS,
julgado em 13.05.2020; Agravo de Execução Penal no
0004412-25.2020.8.26.0502,
Relator
o
Desembargador
ROBERTO PORTO, julgado em 03 de agosto de 2020; Agravo de
Execução
Penal
no
0006419-87.2020.8.26.0502,
Relatora
Desembargador IVANA DAVID, julgado em 21 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004078-67.2020.8.26.0509 - Voto no 51857
6
2020;
e
também
Agravo
de
Execução
Penal
no
0002478-72.2020.8.26.0521 - Relator Desembargador EDISON
BRANDÃO, julgado em 07.07.2020).
No mesmo sentido, no Superior Tribunal de
Justiça: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a
reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5
como lapso temporal para a progressão de regime, de modo que,
unificadas as penas e constatada a reincidência, qualquer que
seja ela (específica ou comum), para fins de progressão do
regime, deverá ser aplicada a fração de 3/5 em relação aos
crimes hediondos” (AgRg no REsp 1780929/RO, Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/08/2019). No mesmo
sentido: HC 599977/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, DJe 29/09/2020.
O mesmo raciocínio deve ser aqui empregado.
Portanto,
considerando
as
normas
legais
vigentes, sendo o agravante “reincidente” e tendo praticado
crime hediondo ou assemelhado, não há razão para afastar no
caso em apreço a aplicabilidade do artigo 112, inciso VII, da Lei
de Execução Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator